Tribunal: TJDFT
Processo: 0006153-41.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO APÓS CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VÍCIO SANADO.
1. A executada-embargante suscita erro material e obscuridade no ven. acórdão porque o proveito econômico obtido no caso representa o valor pago para a extinção da dívida objeto desta execução, por meio do parcelamento do REFIS-DF. De fato, o Colegiado equivocou-se no particular, sendo impositivo o saneamento do vício.
2. Embargos conhecidos e providos em parte.